Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-89.2009.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000928-89.2009.8.11.0086 – CLASSE 198 – CNJ – NOVA MUTUM
Apelante: VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA
Apelado: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
Número do Protocolo: 0000928-89.2009.8.11.0086
Verifica-se que o presente recurso é proveniente das mesmas demandas que originaram o RAI no 41676/2009 e HC 40461/2009, ambas de relatoria do eminente Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, consoante certidão vinculada ao Id no 98250460.
Considerando o disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC/2015, que determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, tornou-se se prevento o Exmo. Sr. Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 41676/2009 e HC 40461/2009, mas, como é notório e bem destacado pela referida certidão, o ilustre magistrado “foi convocado pela Coordenadoria de Cadastro de Magistrados em substituição ao Exmo. Sr. Des. Leônidas Duarte Monteiro a partir de 09/07/2008, magistrado este aposentado”.
O art. 80, §2o, primeira parte, do RITJMT, estabelece que “a distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento” (grifei), no entanto, já que o ilustre Relator não concorre à distribuição porque “aposentado”, deve o presente recurso ser redistribuído “a quem o substituiu na Câmara”, por aplicação do art. 80, § 2o, do RITJMT.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição na forma regimental.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator